Tribunal: TJSP
Processo: 2155917-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. Insurgência em face da decisão que suspendeu a ordem liminar de desocupação coercitiva do imóvel, sob o fundamento da possibilidade de o seguro prestamista vir a quitar o contrato que grava o imóvel. Controvérsia que depende da instauração de fase probatória. Presença dos elementos que evidenciam o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Dada a

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. Insurgência em face da decisão que suspendeu a ordem liminar de desocupação coercitiva do imóvel, sob o fundamento da possibilidade de o seguro prestamista vir a quitar o contrato que grava o imóvel. Controvérsia que depende da instauração de fase probatória. Presença dos elementos que evidenciam o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Dada a irreversibilidade da medida, deve ser mantida a suspensão da ordem de desocupação forçada dos agravados até a realização da fase probatória, quando o Juízo terá melhores elementos de convicção.
RECURSO NÃO PROVIDO.